Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-95.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDENCIA DO FEITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO PELO NÃO RETORNO DO VEÍCULO. VALOR DE REFERÊNCIA DA TABELA FIPE. DANO MORAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da ausência de constituição válida em mora, em razão do falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente, para condenar a instituição financeira à restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, ao pagamento de indenização com base na Tabela Fipe, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é válida a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário; (ii) saber se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão com substituição processual pelo espólio; (iii) saber se a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos deve observar o valor de alienação extrajudicial ou o da Tabela Fipe;
(iv) saber se é cabível a compensação entre os créditos e débitos das partes em sede de reconvenção.
III. Razões de decidir
A constituição em mora posterior ao falecimento do devedor é juridicamente inválida, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula no 72 do STJ, o que acarreta a inexistência de pressuposto processual essencial à ação de busca e apreensão.
A ação de busca e apreensão tem natureza personalíssima e não admite substituição processual pelo espólio quando a constituição da mora não foi efetivada em vida, impedindo o prosseguimento do feito.
A sentença de primeiro grau já previu, de forma expressa, a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, utilizando-se como parâmetro o valor de mercado (Tabela Fipe), sendo incabível a pretensão de redução com base no valor obtido em leilão sem comprovação nos autos.
A pretensão de compensação entre valores é incabível nesta fase processual, pois ausente crédito líquido, certo e exigível da instituição financeira que legitime a compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A constituição válida em mora do devedor fiduciário falecido é juridicamente impossível, inviabilizando o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
2. A restituição de bem alienado fiduciariamente pode ser convertida em indenização por perdas e danos, tomando-se como base a Tabela Fipe, salvo prova concreta do valor obtido em leilão.
3. A compensação de valores somente é admissível quando presentes créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não se verificou no caso."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013210-95.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.485.113-25 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAVALCANTE CORDEIRO - CPF: 030.098.591-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025